Tribunal: TJMT
Processo: 0001620-33.2016.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001620-33.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA 96154705115 - CNPJ: 14.607.056/0001-13 (APELANTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA - CPF: 961.547.051-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – VALOR DO ALUGUÉL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO DE DESCONTO DO VALOR DO ALUGEL – ÁGUA E ENERGIA – PERÍODO EM QUE A APELANTE UTILIZAVA A SALA NO TERMINAL RODOVIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.
(N.U 0001623-85.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Existindo nos autos prova suficiente acerca do real valor do aluguel cobrado à época, não há que se falar em retorno do feito ao Juízo de origem para realização de prova pericial.

Não há que ser realizado qualquer desconto do valor do aluguel, pois, é obrigação da Apelante/Ré o pagamento mensal de outros encargos locatícios, tais como consumo de água e energia elétrica, que foram por ela utilizados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001620-33.2016.8.11.0025

APELANTE
: ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA

APELADO
: MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eliana Pires Souza de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Município Apelado em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Ré no pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (sala 01 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 (onze) meses (maio de 2014 a março de 2015), no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.

Condenou a Ré no pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, em favor da Procuradoria Municipal, limitando-se o montante ao teto do funcionalismo público municipal, e suspensa a cobrança ante ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

Irresignada, a Apelante apresentou recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade do ente municipal para cobrar os aluguéis, referentes ao período de maio/2014 a março/2015, uma vez que a partir de 29 de abril de 2014, por meio do Contrato Administrativo de Concessão nº. 042/2014, a concessionária Amazônia Imóveis Ltda. – ME, passou a administrar todo o Terminal Rodoviário, portanto, é a legítima detentora de qualquer cobrança.

No mérito defende que a ocupação dos boxes era autorizada pela Administração Pública, portanto legítima e de boa-fé.

Ademais, a Recorrente sustenta que, durante o período em que ocupava os espaços no terminal, mantinha a limpeza da área, pagava as contas referentes à energia elétrica e à água, entre outros afazeres, ou seja, tinha Autorização de uso e gozo do espaço.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade do ente municipal para cobrar os valores referentes aos aluguéis, e, alternativamente, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para determinar a realização de prova pericial e apuração do real valor devido à título de aluguéis, visto que os valores cobrados ultrapassam em muito os alugueres avençados no município de Juína/MT.

Pretende, ainda, seja determinado o pagamento de indenização à Apelante por perdas e danos, além dos valores que já quitou por todo o tempo em que permaneceu no imóvel e estão sendo cobrados os aluguéis, tendo em vista que foram quitadas despesas de água, luz, segurança, limpeza entre inúmeras outras, sendo que tais despesas eram de responsabilidade de terceiros.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 30995474).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante apresentou recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade do ente municipal para cobrar os aluguéis, referentes ao período de maio/2014 a março/2015, uma vez que a partir de 29 de abril de 2014, por meio do Contrato Administrativo de Concessão nº. 042/2014, a concessionária Amazônia Imóveis Ltda. – ME, passou a administrar todo o Terminal Rodoviário, portanto, é a legítima detentora de qualquer cobrança.

Recentemente (9-3-2020), esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou a mesma preliminar de ilegitimidade do Município de Juína levantada em apelo em que se discutia caso idêntico, de relatoria do Exmo. Desembargador Márcio Vidal, o qual restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE
– CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.

(N.U 0001623-85.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei].

Assim, adoto os fundamentos do voto do ilustre Desembargador como razões de decidir:

[...]. Extrai-se dos autos que o Contrato de Concessão n. 042/2014, firmado entre o Município de Juína e a empresa Amazônia Imóveis Ltda., em 29/04/2014, tem como objeto a concessão para a prestação dos serviços públicos de administração e exploração do terminal rodoviário municipal. Nessa toada, a partir daquela data, a Concessionária passou a administrar
in totum
a Rodoviária Municipal.

Consta dos autos ainda, o documento denominado de Relação de Medição e Valores dos Aluguéis das Salas Comerciais do Terminal Rodoviário de Juína, que, também, é assinada pelo Representante Legal da Concessionária (id n. 13700503, p. 5/6).

Conforme dito, as empresas foram notificadas para conhecimento da nova administração; contudo, ante as tentativas amigáveis frustradas, a Concessionária cientificou a Apelante para exercer, por escrito, o direito de preferência da locação (id n. 13699976, p. 5), documento subscrito pela Amazônia Imóveis Ltda. – ME.

Posto isso, apesar de, no primeiro momento, fazer sentido a tese da Apelante, ao apreciar o contexto fático da situação posta, é de se concluir a existência de uma legitimidade concorrente com a do ente municipal, para cobrar os valores dos aluguéis; no entanto, não é suficiente para afastar a legitimidade do Apelado em demandar contra as empresas que ocuparam o imóvel público irregularmente.

A relação jurídica e factual entre a Apelante e o Apelado já estava consumada, quando da concessão da atividade pública e o dever de pagamento dos valores aqui discutidos apenas surge, por causa da resistência apresentada pela empresa em firmar contrato com a Concessionária, a partir de quando, teria esta a exclusiva legitimidade para demandar contra a locatária.

Vê-se da Cláusula Décima Segunda – dos Contratos com Terceiros, item 2. –, que os instrumentos celebrados entre a Concessionária e Terceiros reger-se-á pelo Direito Privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o Município de Juína. Entrementes, pressupõe-se uma contratação prévia, ou seja, formalizada entre a Concessionária e o Terceiro, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a Apelante já vinha ocupando o imóvel público, fazendo uso das instalações e operando suas atividades no Terminal Rodoviário, e a celeuma foi, justamente, a não desocupação dos boxes, quando notificada da nova administração, e, portanto, permaneceu ilegalmente nas salas. [...].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Eliana Pires Souza de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Município Apelado em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Ré no pagamento de indenização pelo período em que ocupou irregularmente espaço público (sala 01 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 (onze) meses (maio de 2014 a março de 2015), no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito.

Extrai-se dos autos que, o Município de Juína ajuizou a Ação de Cobrança contra Eliana Pires Souza de Paula, objetivando o recebimento dos valores dos aluguéis, do período de maio de 2014 a março de 2015, decorrente da ocupação ilegal, no Terminal Rodoviário de Juína, que estava sob concessão da empresa Amazônia Imóveis Ltda., desde a assinatura do Contrato de Concessão n. 042/2014, em 29-4-2014.

Segundo consta da inicial, a Ré foi notificada para desocupar os imóveis, do referido terminal, bem como formalizar o contrato de locação da sala diretamente com a empresa vencedora do processo licitatório.

Entrementes, em razão da resistência da Requerida, foi, inicialmente, proposta a Ação de Reintegração de Posse n. 2764-13.2014.8.11.0025 (18-7-2014), que foi julgada procedente, em favor do ente municipal. Em face da ocupação ilegal e gratuita, foi ajuizada a presente ação, com vistas a receber os valores que eram devidos, no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pelo período ocupado.

Foram apresentadas contestação e impugnação à contestação e, em seguida, o Juízo
a quo
, entendendo pela desnecessidade de produção de provas, julgou procedente o pedido da inicial e determinou que a Requerida quite o valor do aluguel, referente aos períodos em que a Ré permaneceu irregular no box (sala 01) do Terminal Rodoviário.

Pois bem. Quanto ao mérito, também sem razão a Apelante.

No que concerne ao pedido de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para determinar a realização de prova pericial e apuração do real valor devido à título de aluguéis, analisando todo o processado, verifica-se que a Apelante foi notificada pela empresa Amazônia Imóveis LTDA – ME para conhecimento da nova administração, bem como para o direito de preferência na locação da sala 01 e, ainda, sobre o valor locativo da mencionada sala na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 29509491 – pág. 6).

Assim, não há necessidade de realização de prova pericial, posto que o mencionado documento comprova o real valor do aluguel cobrado à época.

No que tange ao pedido de abatimento dos valores pagos à título de manutenção do terminal rodoviário, nota-se pelo documento de id. 29511497 – Pág. 5, que se trata de uma planilha feita unilateralmente quanto ao suposto pagamento de água e energia, referente ao período em que a Apelante ocupava o box do Terminal Rodoviário.

Logo, não há que ser realizado qualquer desconto do valor do aluguel, pois, é obrigação da Apelante/Ré o pagamento mensal de outros encargos locatícios, tais como consumo de água e energia elétrica, que foram por ela utilizados.

Com esses argumentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Juína e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Eliana Pires Souza de Paula.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0001620-33.2016.8.11.0025, proposta pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida à indenização pelo período que ocupou irregularmente espaço público (Sala 01 do Terminal Rodoviário Municipal), no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

A relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do ente municipal e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto
.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

Nesse mister, verifico que, n
as razões recursais, a apelante suscita a ilegitimidade ativa do Município de Juína para cobrar os aluguéis, uma vez que estaria em vigor o Contrato de Concessão Administrativa n. 042/2014, que legitimaria a empresa concessionária (Amazônia Imóveis LTDA – ME) a explorar o espaço do terminal rodoviário, controlando as operações e ocupações dentro da rodoviária municipal, razão pela qual somente a concessionária e não o concedente diretamente é que estaria legitimada a efetuar a cobrança em análise.

A irresignação prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que o Contrato Administrativo de Concessão nº 42/2014 foi celebrado em 29 de abril de 2014 (id. 29509488 – pág. 04 a id. 29509489 – pág. 08). Portanto, a partir da referida data, a administração do terminal rodoviário do Município de Juína passou a ser realizada pela concessionária Amazônia Imóveis LTDA – ME.

Como bem ressaltado pela apelante, na Cláusula Décima Segunda, item 02, restou estabelecido que “
Os contratos celebrados entre a concessionária e terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o Município de Juína/MT
”.

Do mesmo modo, a Cláusula Nona, ao estabelecer a remuneração da concessionária, previu no item 01 que “
A remuneração da Concessionária será feita pela cobrança dos serviços prestados com base nas Tarifas de Embarque no Terminal, locações e demais taxas que por ventura venham a ser criadas
”.

Na Cláusula Décima, quanto às responsabilidades e obrigações, o item 13 dispôs que “
A Concessionária é obrigada a iniciar imediatamente à assinatura do contrato a administração, operação e exploração comercial do Terminal Rodoviário de Juína-MT, sob pena de rescisão contratual
”.

Por fim, na referida cláusula, o item 15 estabeleceu que “
A Concessionária é exclusivamente responsável por todas as despesas, diretas e indiretas, que realizar para elaboração de propostas, projetos ou estudos, execução de obras, operação dos sistemas, cobranças, administração e outros ônus decorrentes do contrato de concessão, sem ônus para o município
”, sendo que o item 19, XIV, concluiu no sentido de que “
A Concessionária é obrigada, também, a: XIV – À administração ou locação dos espaços comerciais e demais dependências autônomas, com exceção das áreas disponibilizadas para órgão conforme projeto arquitetônico
”.

Como se vê, por expressa previsão no contrato de concessão, a legitimidade para a cobrança dos aluguéis é da concessionária Amazônia Imóveis LTDA – ME, que passou a administrar o terminal rodoviário a partir de 29 de abril de 2014. Logo, como a cobrança se refere ao período entre maio de 2014 e maio de 2015, não caberia ao Município de Juína a propositura da ação com tal finalidade.

Conquanto o magistrado de piso tenha consignado no
decisum
vergastado que
“a estadia do suposto contratante estaria tisnada pela irregularidade/clandestinidade, suscitando a cobrança pelo tempo de ocupação, bem como a ordem de desocupação da coisa”
(id. 29511506), não há como se confundir o domínio do bem com o direito de cobrança de aluguéis, especialmente porque jamais houve qualquer celebração contratual nesse sentido entre o Município de Juína e a parte apelante.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença recorrida para o fim de extinguir o feito sem análise de mérito, na esteira do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
dar provimento
ao recurso interposto, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Juína, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022